Tribunal: TJPA
Processo: 0800041-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800041-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO PODER PÚBLICO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que determinou a realização de procedimento cirúrgico de urgência em paciente idosa, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 90.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em saber se a multa coercitiva imposta ao ente público para garantir o cumprimento da ordem judicial se revela desproporcional e se compromete a execução de políticas públicas na área da saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é dever do Estado e possui previsão constitucional nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo obrigação dos entes federativos assegurar o acesso universal e igualitário aos serviços médicos necessários.
4. A fixação de astreintes contra entes públicos é medida coercitiva legítima para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, sendo possível sua revisão incidental caso demonstrada excessividade ou impossibilidade objetiva de cumprimento, conforme o artigo 537, § 1º, do CPC.
5. O valor fixado pelo juízo de origem não se mostra exorbitante ou desarrazoado, considerando a urgência do tratamento médico necessário à preservação da saúde da paciente e a jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema.
6. O argumento de comprometimento de recursos públicos não pode se sobrepor ao direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A multa cominatória imposta a ente público para garantir a efetivação de decisão judicial que determina o fornecimento de tratamento de saúde deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo admitida sua revisão incidental em caso de excesso comprovado."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 537, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 879520/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02.06.2016.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.
Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Sessão de julgamento presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.
Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800041-93.2025.8.14.0000.
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO.

RELATÓRIO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

A decisão recorrida determinou que o Estado do Pará e o Município de Marabá, por meio de suas Secretarias de Saúde, realizassem procedimento cirúrgico de fratura transtrocantérica em favor da interessada Izabel Pereira da Silva, paciente idosa, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

O Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, alegando, em síntese, que a multa diária fixada é excessiva e desproporcional, comprometendo os recursos públicos destinados a outros interesses coletivos. Argumenta, ainda, a impossibilidade de cumprimento imediato, uma vez que a obrigação de garantir o procedimento cirúrgico da paciente não competiria originalmente ao Estado.

Além disso, sustenta que a imposição da multa poderá causar prejuízo ao erário e comprometer a execução de políticas públicas na área da saúde. Diante desses fundamentos, requereu a concessão de efeito suspensivo para impedir a execução da multa e, ao final, a reforma da decisão recorrida, excluindo-se ou reduzindo-se a multa imposta.

Ao analisar o pedido liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo, mantendo os efeitos da decisão agravada.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Voto.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

O cerne do recurso reside na alegação de desproporcionalidade da multa coercitiva (astreintes) imposta ao Estado do Pará na decisão de primeiro grau. O agravante sustenta que a multa diária de R$ 10.000,00 (limitada a R$ 90.000,00) compromete os recursos públicos e que a obrigação imposta de realizar o procedimento cirúrgico não seria originalmente de sua competência.

Dessa forma, o Estado do Pará requereu a concessão de efeito suspensivo para evitar a aplicação imediata da multa e, no mérito, a reforma da decisão agravada, afastando ou reduzindo a sanção pecuniária.

O ponto central da controvérsia está na oposição entre o dever do Estado de garantir o direito fundamental à saúde da paciente idosa e a alegação do ente público de que o valor da multa compromete a execução de políticas públicas.

Pois bem.

No que tange à alegação de desproporcionalidade da multa cominatória, destaco que o valor fixado pelo juízo de origem não se revela desarrazoado diante da gravidade da situação e da necessidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional. A multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com limite de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), não se mostra exorbitante à luz da jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a aplicação de astreintes contra entes públicos como medida coercitiva para assegurar o cumprimento de decisões judiciais.

Ademais, a obrigação imposta decorre do dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impõem ao Poder Público o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a promoção, proteção e recuperação da saúde da população.

O argumento de que o cumprimento imediato da decisão comprometeria os recursos públicos tampouco prospera, visto que a dignidade da pessoa humana e o direito à vida devem prevalecer sobre meras alegações orçamentárias, conforme reiterada jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o Município a cumprir obrigação de fazer para assegurar a aquisição de medicamento. 2. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos, o que é o caso da presente hipótese. 3. A Corte a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer para assegurar a aquisição de medicamento no caso, em cumprimento a decisão judicial, e que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões nesse sentido. Incidência da Súmula 568/STJ. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 879520 MG 2016/0061521-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/06/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2016)

Além disso, o pedido de efeito suspensivo já foi analisado monocraticamente e indeferido, sob a fundamentação de que a manutenção da decisão agravada é necessária para evitar risco de dano irreparável à saúde da paciente, cujo quadro clínico exige tratamento cirúrgico imediato.

Por fim, ressalto que não cabe ao Judiciário afastar a multa coercitiva de forma genérica, sem a demonstração concreta de sua desproporcionalidade. Caso se constate, no curso do cumprimento da ordem judicial, que a multa atingiu um montante excessivo ou que houve impossibilidade objetiva de cumprimento, poderá ser objeto de revisão incidental, conforme previsto no artigo 537, § 1º, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.
Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 24/02/2025